Tribunal: TJDFT
Processo: 0743196-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THYAGO BATISTA RIBEIRO (agravante/réu), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n° 0708548-72.2022.8.07.0020 proposta por NIBEA ROBERTA ASSUNÇÃO COSTA e GUSTAVO BARBOZA DE OLIVEIRA (agravados/autores), que indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 144859378 dos autos de origem): (...) O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 143621932, a parte ré não atendeu ao comando judicial, limitando-se a apresentar os parcos documentos anexados no ID 138091772. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerido, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte ré para efetuar o recolhimento das custas iniciais do pedido de reconvenção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do pedido. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 42396076), diz "que diante da declaração firmada pelo Agravante no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, deveria o juízo a quo ter concedido os benefícios da gratuidade da justiça e não suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do Agravante para indeferir o benefício" (ID 42396076 - Pág. 6) Alega que é isento e, por isso, deixou de juntar sua declaração de imposto de renda. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante nos ID 42396080, ID 42396081, ID 42396082 e ID 42396084, revelam a existência de probabilidade do direito invocado. No mais, o prosseguimento do feito na origem pode acarretar dano irreparável ao agravante, com o indeferimento da reconvenção, diante da sua potencial ausência de suporte financeiro para arcar com as custas e despesas processuais. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se.